Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709588-37.2018.8.07.0018 RECORRENTES: GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSTRUTORA ARTEC S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por CONSTRUTORA ARTEC S/A (ID 28923958) e pela CAESB (ID 28925663) e inadmitiu o apelo aviado por GOIAS CONSTRUTORA LTDA e OUTROS (ID 28925696), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75571909). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010